Tribunal: TJMT
Processo: 1046692-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1046692-88.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: GABRIEL RAMOS MESSIAS DE SOUSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrida GABRIEL RAMOS MESSIAS DE SOUSA postula indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, ao argumento de que fora negativado por débito indevido, visto que possuía apenas conta salário junto à instituição financiera.
2. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as partes, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos que o valor do empréstimo (R$ 1.300,00) foi disponibilizado na conta bancária da Recorrida (Banco Bradesco, Bradesco – Agência 3017-1, C/C 23.337-4), em 16/11/2021 e o valor foi integralmente sacado na mesma data.
3. Analisando detidamente os extratos carreados na defesa (ID 153959246), denota-se no número de controle a data que foi realizada a transferência e saque do valor, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.
4. Existência de contradição nas assertivas do Recorrido, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, recebeu valores em sua conta bancária e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.
5. Danos morais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046692-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS MESSIAS DE SOUSA - CPF: 066.891.721-04 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023